Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de falsa identidade (art. 307 do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Tipicidade. Crime impossível – Inviabilidade - Crime formal. Dosimetria da pena mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu (ID 78250176) contra a r. sentença (ID 78250170) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
1.1. Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição, alegando a atipicidade da conduta com base no direito à autodefesa. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de crime impossível por ineficácia absoluta do meio e, por fim, o reconhecimento da forma tentada do delito.
1.2. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 78250178) e em parecer perante esta Turma Recursal (ID 78711751), oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.
1.3. Consta da denúncia (ID 78250101) que, no dia 12.02.2022, e durante o período subsequente até 1o.10.2023, o denunciado, ao ser preso em flagrante (APF no 033/2022 – 10a DP) e perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, atribuiu a si a falsa identidade de "FRANCISCO OSCAR DE SOUSA", com o intuito de obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais para receber tratamento menos gravoso, o que de fato resultou em sua liberdade provisória.

II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas consistem em verificar: i) a alegada atipicidade da conduta com base no princípio da autodefesa; ii) a tese de crime impossível; e iii) a possibilidade de reconhecimento da forma tentada do delito.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de falsa identidade restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 41/2024-01a DP (ID 78250087), pela Ocorrência Policial no 835/2022-01a DP (ID 78250088), pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e, em especial, pela confissão judicial do réu (ID 78250157).
4. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática delitiva, admitindo que forneceu o nome falso de "Francisco" tanto na delegacia quanto em juízo, com o objetivo de ocultar sua condição de foragido e obter a liberdade na audiência de custódia, o que de fato ocorreu.
5. A testemunha JOSUÉ DA SILVA MAGALHÃES, Delegado de Polícia que presidiu o auto de prisão em flagrante, confirmou em juízo que o acusado se identificou como "FRANCISCO" durante todo o procedimento, inclusive assinando o termo de interrogatório com a identidade falsa (ID 78250157).
6. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade policial e judicial, para obtenção de vantagem em proveito próprio, qual seja, furtar-se à aplicação da lei penal por ser foragido e ocultar maus antecedentes, caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
7. A tese de atipicidade da conduta por exercício da autodefesa não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139 (Tema 478 de Repercussão Geral), e o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 522, consolidaram o entendimento de que “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. O direito ao silêncio não abrange a possibilidade de mentir sobre a própria identidade.
8. Ademais, por se tratar de crime formal, sua consumação ocorre no exato momento em que o agente atribui a si a falsa identidade, sendo irrelevante a posterior descoberta da verdade ou a efetiva obtenção da vantagem almejada. A conduta do réu, portanto, não foi apenas uma tentativa, mas um crime consumado, afastando-se, consequentemente, a tese de crime impossível, pois o meio empregado demonstrou-se eficaz, tanto que o réu obteve a liberdade provisória no processo originário ao ocultar sua real identidade.
9. Quanto à dosimetria da pena, a sentença não merece reparos. A pena-base foi fixada 1 (um) mês e 3 (três) dias acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, que ostenta seis condenações transitadas em julgado (IDs 247816296 e 247816297). Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reconduzindo a pena ao mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, em observância à Súmula 231/STJ, montante que se tornou definitivo, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena na última etapa da dosimetria. A fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram adequadas e benéficas ao réu.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: Art. 307 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.09.2011; Súmula 522 do STJ.